Tribunal: TJMT
Processo: 8012211-13.2018.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012211-13.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MEGATON ICAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 22.534.163/0001-97 (RECORRIDO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 12.680.967/0001-40 (RECORRENTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), PRISCILA TISSIANI PICINI NUNES - CPF: 696.484.171-72 (RECORRENTE), FABRICIO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 897.387.131-53 (RECORRENTE), LINERGIA LINHAS E REDES DE TRANSMISSAO LTDA - CNPJ: 30.987.133/0001-64 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – GRUPO ECONÔMICO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FLEXIBILIZAÇÃO DO RITO – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Linergia Linhas e Redes de Transmissão Ltda. contra sentença que determinou o redirecionamento da execução para a recorrente, com bloqueio de valores, sem a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes tradicionais do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A recorrente sustenta que sua inclusão no polo passivo ocorreu sem observância do devido processo legal, alegando afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois não houve instauração formal do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O presente feito tramita sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, devendo prevalecer os princípios da simplicidade, celeridade e instrumentalidade, nos termos da Lei no 9.099/95, o que dispensa a instauração de um incidente apartado para a desconsideração da personalidade jurídica.

O rito previsto no CPC deve ser flexibilizado, garantindo-se o exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, sem necessidade de suspensão do procedimento.

A empresa Linergia foi regularmente intimada, inclusive na pessoa de seus sócios (id 270949965), sobre o pedido de redirecionamento, mas permaneceu inerte, não impugnando o ato processual no momento oportuno.

A inclusão da Linergia no polo passivo encontra fundamento na integração ao grupo econômico da empresa originalmente executada, demonstrada pela identidade de endereço, sobreposição de atividades comerciais e interligação operacional, justificando plenamente o redirecionamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese Jurídica: O rito da desconsideração da personalidade jurídica previsto no Código de Processo Civil deve ser flexibilizado para compatibilizar-se com os princípios reitores da Lei no 9.099/95, permitindo a inclusão de terceiros nos próprios autos da execução, sem necessidade de incidente apartado, garantindo-lhes o direito de defesa sem comprometer a efetividade do processo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 133 a 137; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 46; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1060298-52.2023.8.11.0001, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por Linergia Linhas e Redes de Transmissão Ltda. contra sentença proferida no cumprimento de sentença, que redirecionou a execução para a recorrente, bloqueando valores em suas contas, sem a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A recorrente sustenta que a inclusão no polo passivo ocorreu sem observância do devido processo legal, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois não houve a instauração do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, indispensável para a responsabilização de terceiros por obrigações da pessoa jurídica originalmente executada.

Contrarrazões no id 270950395.

Passo à análise do mérito.

Sem maiores delongas, considerando que o presente feito tramita sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, deve-se observar os princípios da simplicidade, celeridade e instrumentalidade, consagrados na Lei no 9.099/95, o que dispensa a instauração de um processo em apartado para a desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, o rito previsto no CPC deve ser flexibilizado, garantindo-se o exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, sem que haja suspensão do procedimento.

Nesse sentido, a TRMT já se pronunciou:

EMENTA

RECURSO INOMINADO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

JURÍDICA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - FORMAÇÃO DE INCIDENTE EM APARTADO -INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEI 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O rito da desconsideração da personalidade jurídica previsto nos art. 133 a 137 do Código de Processo Civil deve ser flexibilizado para compatibilizar-se com os princípios reitores da Lei 9.o99/95, ou seja, sem a suspensão da execução e sem a instauração de um processo em apartado (incidente), garantindo aos sócios ou diretores (terceiros), nos próprios autos da execução, o exercício do direito de defesa.

(N.U 1060298-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Nesse contexto, verifica-se que foi oportunizado o contraditório, pois a empresa Linergia foi devidamente intimada, inclusive na pessoa de seus sócios (id 270949965), acerca do pedido de redirecionamento da execução. No entanto, permaneceu inerte, sem apresentar impugnação ou demonstrar qualquer irregularidade concreta no procedimento adotado pelo juízo de origem. Dessa forma, não pode, neste momento, alegar desconhecimento ou vício processual, buscando invalidar decisão já proferida e regularmente fundamentada.

Ademais, os elementos dos autos demonstram que a empresa Linergia integra o mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada, conforme consta da análise documental realizada. A identidade de endereço, a similaridade nas atividades empresariais e a interligação operacional justificam plenamente o redirecionamento da execução.

A inclusão da empresa Linergia no polo passivo do cumprimento de sentença encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, que evidenciam sua integração ao mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada. Essa vinculação é demonstrada por uma série de fatores que, analisados de forma conjunta, revelam uma atuação coordenada entre as empresas para o exercício das mesmas atividades comerciais.

O primeiro indicativo de grupo econômico é a identidade de endereço entre as empresas envolvidas. Ambas possuem suas sedes estabelecidas no mesmo local, conforme registros oficiais, o que sugere uma interligação operacional e administrativa. Esse compartilhamento de estrutura física reflete um grau significativo de proximidade entre as sociedades, reforçando o vínculo empresarial.

Outro aspecto relevante é a sobreposição das atividades comerciais. A empresa Linergia exerce exatamente o mesmo ramo de atuação da empresa originariamente executada, demonstrando continuidade operacional e a absorção de funções anteriormente desempenhadas pela empresa devedora. Isso indica que houve uma migração das operações empresariais para a Linergia, em prejuízo dos credores da execução, caracterizando uma prática que pode comprometer a efetividade da satisfação do crédito.

Além disso, há evidências de que houve transferência de bens e recursos entre as empresas, o que corrobora a existência do grupo econômico. Documentos juntados demonstram que equipamentos, veículos e maquinário utilizados anteriormente pela empresa devedora passaram a ser empregados pela Linergia, sem que tivesse havido um procedimento formal de cessão ou alienação, o que sugere um desvio patrimonial consciente.

Diante desse conjunto de circunstâncias, resta caracterizada a vinculação empresarial e a atuação conjunta das sociedades, justificando a responsabilização da Linergia no cumprimento de sentença. A caracterização de grupo econômico não exige a identidade societária completa, bastando a demonstração da unidade de atuação e do vínculo econômico, conforme reconhecido pelo entendimento consolidado dos Tribunais.

Assim, a decisão de origem que determinou o redirecionamento da execução deve ser mantida, pois está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a interligação empresarial e a continuidade das operações da empresa originalmente executada sob a estrutura da Linergia.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida e reconhecendo a validade do redirecionamento da execução, bem como dos bloqueios realizados, em conformidade com os princípios aplicáveis ao rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025